Tribunal: TJMT
Processo: 1020545-62.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020545-62.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GISELE POMPILIO MORENO - CPF: 370.338.968-08 (ADVOGADO), ELIZABETE APARECIDA BERTONHA MIGUEL - EPP - CNPJ: 05.793.261/0001-20 (EMBARGANTE), VANDERLEI LUZILA MIGUEL - CPF: 058.534.658-56 (EMBARGANTE), ELIZABETE APARECIDA BERTONHA MIGUEL - CPF: 924.652.188-91 (EMBARGANTE), LAURINDA FERREIRA GUIMARAES BERTONHA - CPF: 170.608.278-97 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), GUILHERME EZEQUIEL BAGAGLI - CPF: 390.276.698-05 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), JAQUELINE MARIA RYNDACK - CPF: 085.587.029-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IGUAL PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO – SÚMULA 150 DO STF - PROCESSO SEM MOVIMENTAÇÕES POR LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE - DESÍDIA EM PROMOVER OS ATOS QUE LHE CABIAM - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EVIDENCIADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
– AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA -
OMISSÃO VERIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão verificada no julgado.

Verificada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, porquanto foi o executado quem deu causa ao ajuizamento da ação ao se tornar inadimplente com relação à obrigação contratada.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1020545-62.2021.8.11.0000

EMBARGANTES: ELIZABETE APARECIDA BERTONHA MIGUEL – EPP E OUTROS.

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA.

Processo na origem nº 0012610-62.2010.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração oposto por
ELIZABETE APARECIDA BERTONHA MIGUEL – EPP E OUTROS
de acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.º 1020545-62.2021.8.11.0000, que restou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IGUAL PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO – SÚMULA 150 DO STF - PROCESSO SEM MOVIMENTAÇÕES POR LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE - DESÍDIA EM PROMOVER OS ATOS QUE LHE CABIAM - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EVIDENCIADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de execução de cédula de crédito comercial, o prazo prescricional é trienal, pela inteligência do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto-lei nº 57.663/66 c/c o art. 52 do Decreto lei 413/69
.

A prescrição intercorrente também é trienal, porque tem igual prazo da prescrição da ação
.

Reconhecida a inércia da parte exequente, ainda que intimada, em promover os atos que lhe cabiam, resta evidenciada a prescrição intercorrente”
.

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso porque deixou de arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência na decisão que acolheu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, sem julgamento do mérito.

Pugna pelo provimento dos embargos para condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 20% do valor atualizado da causa.

CONTRAMINUTA
(ID 118961473 - Pág. 1): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração oposto por
ELIZABETE APARECIDA BERTONHA MIGUEL – EPP E OUTROS
de acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.º
0012610-62.2010.8.11.0003
, que restou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IGUAL PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO – SÚMULA 150 DO STF - PROCESSO SEM MOVIMENTAÇÕES POR LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE - DESÍDIA EM PROMOVER OS ATOS QUE LHE CABIAM - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EVIDENCIADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de execução de cédula de crédito comercial, o prazo prescricional é trienal, pela inteligência do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto-lei nº 57.663/66 c/c o art. 52 do Decreto lei 413/69
.

A prescrição intercorrente também é trienal, porque tem igual prazo da prescrição da ação
.

Reconhecida a inércia da parte exequente, ainda que intimada, em promover os atos que lhe cabiam, resta evidenciada a prescrição intercorrente”
.

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso porque deixou de arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência na decisão que acolheu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, sem julgamento do mérito.

Pugna pelo provimento dos embargos para condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 20% do valor atualizado da causa.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Isso porque o intuito dos aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão, sendo vedada a mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

2. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações da embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

3. Embargos de Declaração rejeitados
”. (EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

O que se nota é que a omissão apontada pela embargante consiste na ausência de condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que o acórdão reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução.

De fato, ao reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução, o acórdão foi omisso com relação aos ônus de sucumbência, aí incluídos os honorários advocatícios.

No entanto, nas hipóteses de reconhecimento de prescrição intercorrente, apesar de não configurar a derrota dos executados, resta evidente que foram eles que motivaram ou deram causa ao ajuizamento da ação e à movimentação da máquina judiciária.

Nesse passo, não se afigura viável onerar o credor (exequente) que não encontra bens penhoráveis para, além do prejuízo patrimonial que foi obrigado a suportar a partir da decretação da prescrição intercorrente, impor-lhe o ônus de pagar honorários em favor do devedor, cuja inadimplência deu causa ao ajuizamento da ação.

Nesse sentido:

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECURSO DE 01 ANO, E APÓS INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – CONTRADITÓRIO OBSERVADO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que a prescrição aplicável às cédulas de crédito bancário, é de 3 (três) anos, nos termos do artigo 44 da Lei 10.931/04 c/c/ artigo 70 do Decreto nº 57.663/66, (Lei Uniforme de Genebra).

(...) encerramento do prazo de suspensão deferido pelo Juízo, ou, não fixado esse, o transcurso de um ano da suspensão. Desnecessário, para o seu reconhecimento, a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito executivo. É exigível que seja possibilitado à parte exequente, em atendimento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como aos princípios processuais da cooperação e da boa-fé, antes da extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, de ofício ou a requerimento da parte executada, prévia manifestação para que, se for o caso, oponha fato impeditivo ao seu reconhecimento. No caso dos autos, não há falar em prescrição intercorrente, pois não caracterizada a inércia do credor, advindo a longa demora no trâmite de questões relacionadas às dificuldades de localização de bens passíveis de constrição, bem como à morosidade do próprio Poder Judiciário. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNANIME. (Agravo de Instrumento, Nº 70085231876, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 29-09-2021)

(...)
Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa
.

4.
A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente
(inação do credor durante o prazo prescricional). (...) (REsp 1545856/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 15/12/2020). (N.U 0056229-49.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 10/11/2021)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 1º APELO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MATERIALIZADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP Nº 1.604.412/SC – 2º APELO - ADVOGADO DATIVO – PRETENDE O ESTABELECIMENTO DE HONORÁRIOS – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS

O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80).

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios
.

O reconhecimento de prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não justifica imposição de sucumbência ao exequente, na medida em que o executado deu causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir obrigação
. Precedentes STJ. (N.U 0001450-23.2005.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

Assim, resta verifica a alegada omissão na decisão embargada, que deve ser suprida, porém não há como se acolher o pleito dos embargantes, porque foram eles que deram causa à propositura da execução, porquanto foi o único meio que restou ao banco embargado para obter o pagamento do que lhe para devido, e somente não conseguiu seu intento porque não foram encontrados bens dos embargantes que fossem penhoráveis.

Desta feita, reconhece-se a existência de omissão na decisão embargada, mas seu suprimento não altera a parte dispositiva do acórdão.

Assim,
dá-se parcial provimento aos embargos de declaração, apenas para reconhecer a existência da omissão e supri-la, porém, sem os almejados efeitos infringentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022